Tribunal: TJDFT
Processo: 0704918-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704918-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ERANI RAMIRA DA ROCHA IMPETRADO: LUIZ XAVIER PINTO, SOTERRA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CONSTRUTORA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado por ERANI RAMIRA DA ROCHA contra ato supostamente ilegal que estaria a iminência de ser praticado pelo Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF no processo de execução ajuizado por LUIZ XAVIER PINTO e outros. A impetrante alega, em síntese, que a execução está fundada em mera presunção de fiança, o que é inadmissível, e inexiste citação validade, daí porque o processo é nulo. Pede a concessão de liminar para suspender o trâmite da execução e, no mérito, a “extinção ex lege da fiança, ocorrida em 10/04/2003 no âmbito do Contrato de Locação Comercial no 2022/02, celebrado entre LUIZ XAVIER PINTO e RAIMUNDO GOMES CORDEIRO, intermediado pela imobiliária Soterra, e, de inexistência de débito a ser solvido pela impetrante por presunção de fiança no período de 10 de novembro de 2005 a 23 de janeiro de 2007...)” DECIDO O mandado de segurança previsto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, com procedimento regulado pela Lei n° 12.016/2009, é cabível para impugnar decisão judicial teratológica, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, suscetível de causar à parte danos irreparáveis ou de difícil reparação, desde que não haja recurso específico previsto no ordenamento jurídico. Segundo decidiu o e. STJ “salvo em hipóteses excepcionais de ato teratológico ou flagrante ilegalidade, não se admite a impetração de mandado de segurança como sucedâneo de recurso contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários desta Corte ou de seus Ministros, consoante o teor do verbete sumular n.o 267 do STF: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". (AgRg no MS 22211 / DF, Ministra LAURITA VAZ, Corte Especial, DJe 17/03/2016.) Na hipótese, a impetrante assevera, o que é confirmado pela leitura das peças do processo, que as supostas nulidades foram veiculadas e repelidas nos respectivos autos e em ação própria, de maneira que o writ está sendo utilizado para reabrir a discussão sobre as questões suscitadas, em substituição aos recursos cabíveis. Ora, se as objeções não foram acolhidas em decisão monocrática, caberia a interposição de agravo de instrumento. E se, em demanda, a pretensão também foi rejeitada, a sentença/acórdão poderiam ser impugnados por apelação, recurso especial ou extraordinário, conforme o caso. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 6o, § 5°, e 10, da Lei n° 12.016/2009, art. 485, I, do CPC, e art. 182 do RITJDFT, INDEFIRO a petição inicial e declaro a extinção do processo sem resolução do mérito. Via de consequência, DENEGO a segurança. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator